Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, embora a parte autora sustente que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, restou fartamente demonstrado nos autos que houve a contratação regular de um cartão de crédito consignado.
2. O "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" contém informações claras e precisas sobre as condições do contrato, incluindo os encargos financeiros e a forma de cobrança.
3. O princípio jurídico "pacta sunt servanda", base do direito das obrigações, assevera que os contratos livremente acordados sejam vinculativos e só devem ser desfeitos em circunstâncias excepcionais, como a presença de cláusulas abusivas ou ilegais, situação não presente na espécie.
4. Recurso conhecido e não provido.